Tribunal: TJBA
Processo: 8014825-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014825-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: WALLAS BRUCY IBRAIM DOS SANTOS Advogado(s): ALEX PARENTE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO NÃO REALIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno (ID. 80094646) interposto por WALLAS BRUCY IBRAIM DOS SANTOS, contra decisão (ID. 79306130) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8014825-21.2025.8.05.0000, interposto em face de BANCO VOTORANTIM S.A., que negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o deferimento da liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária; (ii) estabelecer se a ausência de prova da circulação do título impede a concessão da medida liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apresentação da via original da cédula de crédito bancário não é exigência para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Admite-se sua relativização quando ausente dúvida sobre a existência da dívida e não demonstrada que houve a circulação do título, conforme precedentes do STJ e de diversos tribunais estaduais. 4. A alegação genérica de circulação do título, desacompanhada de indícios mínimos, não tem o condão de invalidar a presunção de legitimidade do crédito representado na cédula apresentada. 5. A tramitação em segredo de justiça foi devidamente justificada, inexistindo nulidade, pois a parte ré foi cientificada e seu defensor teve amplo acesso aos autos para interposição do recurso. 6. Inexistem elementos novos ou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra devidamente respaldada na jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apresentação da via original da cédula de crédito bancário não é exigência absoluta para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, quando ausente impugnação à autenticidade do documento e não demonstrada sua circulação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015, 425, VI, e 988; Decreto-Lei 911/1969, com redação da Lei nº 13.043/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2106763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024. TJ-SP, AI 2291073-98.2024.8.26.0000, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2024. TJ-RJ, Apelação 0802636-58.2024.8.19.0001, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2024. TJ-MT, AI 1011191-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2024. TJ-BA, AgInt 8011400-25.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, pub. 06.10.2021. TJ-BA, AgInt 8030180-42.2023.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Seções Cíveis Reunidas, pub. 08.04.2024. TJ-RJ, AI 0084054-25.2022.8.19.0000, Rel. Des. Agostinho Teixeira de Almeida Filho, 24ª Câmara Cível, j. 25.01.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8014825-21.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante WALLAS BRUCY IBRAIM DOS SANTOS e Agravado BANCO VOTORANTIM S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)